Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-98.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AGENTES. CONCURSO. USO DE FACA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Implicando em restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade de ir e vir, a condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. No caso, o conjunto probatório coligido nos autos não é harmônico e coeso, acerca da autoria do delito imputado ao acusado, de forma que, ante a inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada ao réu, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.